Tribunal: TJBA
Processo: 8048502-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048502-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: RITA MARIA DE SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO JUDICIAL E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO INADIMPLEMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada pela parte consumidora, que deferiu parcialmente tutela antecipada para: (i) autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas recalculadas com base em taxa de juros de 1,91% ao mês; (ii) determinar o pagamento direto das parcelas vincendas com os mesmos critérios; e (iii) garantir a posse do bem ao autor, bem como impedir a negativação de seu nome enquanto adimplidas as obrigações ajustadas na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada revela abusividade capaz de justificar a readequação liminar do valor das parcelas do financiamento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que impede a retomada do bem e a negativação do nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota como parâmetro objetivo de abusividade a estipulação de taxa de juros superior a uma vez e meia a média de mercado, divulgada pelo BACEN à época da contratação.

4. O contrato firmado estipulou taxa de 2,29% ao mês, enquanto a média de mercado para operações análogas era de 1,91% ao mês, diferença que não ultrapassa o limite adotado por este Tribunal, afastando a configuração de abusividade.

5. No caso em exame, não restou demonstrada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela antecipada, ante a ausência de discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

6. A manutenção da posse do bem e a vedação de negativação do nome da parte autora implicam restrição indevida ao exercício regular do direito de crédito da instituição financeira, devendo ser preservada a força obrigatória do contrato até deliberação final, após dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade.

2. A concessão de tutela antecipada para readequar cláusulas contratuais e suspender efeitos de inadimplemento exige demonstração da probabilidade do direito, o que não se verifica quando os encargos pactuados se mantêm dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

3. A preservação da eficácia do contrato e dos direitos dele decorrentes, como a retomada do bem e a negativação do nome do devedor, deve prevalecer na ausência de indícios robustos de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8028754-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09.11.2023; TJ-BA, AI nº 8022182-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.06.2023; TJ-BA, AI nº 8058503-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 17.07.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na esteira do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2